Tribunal: TJSP
Processo: 2150716-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que, em ação de cobrança, reconheceu a prescrição parcial dos créditos exigidos. Pretensão de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Proferida sentença de mérito nos autos principais. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso não conhecido.